Tribunal: STF
Processo: RMS 24075
Classe: RMS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: Recurso em Mandado de Segurança. Policial Rodoviário
Federal. Demissão. Processo Administrativo Disciplinar. Validade:
observância das garantias da ampla defesa e do contraditório.
Inviabilidade do mandado de segurança para reexame de toda a matéria
 de fato e de provas